Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc.
I. Em petição de ID 46058132 a agravada KG LOCADORA DE IMOVEIS LTDA juntou novos documentos que podem levar o recurso a caminho diverso do pretendido na inicial.
II. Diante disso, nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, determino a intimação da agravante MOVEIS ROMERA LTDA a fim de que, no prazo de 05 dias, se manifeste.
III – Por fim, voltem-me conclusos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =